Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702208-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. U. H. S. AGRAVADO: J. R. F. C. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0714612-36.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a desistência tácita da apelação interposta pelo agravante e julgou-a prejudicada (id 219970284 dos autos originários). Afirma que o Juízo de Primeiro Grau impediu a remessa da apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sob o fundamento de que o agravado não foi citado para apresentar contrarrazões. Alega que a ação originária foi extinta porquanto o endereço do agravado estava incompleto, apesar de devidamente comprovado pela documentação juntada nos autos. Sustenta que os empecilhos para a remessa da apelação inexistem. Argumenta que a apresentação de contrarrazões pelo agravado é desnecessária, não implica em nulidade processual e não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Explica que as contrarrazões somente são exigidas nos casos em que a apelação foi interposta contra sentença que julgou o pedido liminarmente improcedente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que o caso concreto trata do prosseguimento da ação originária e o deferimento de medida liminar para a busca e apreensão de bem. Destaca que a oitiva prévia do agravado retiraria a eficácia da medida liminar requerida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68097564 e 68097865). É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que a decisão que reconhece a renúncia tácita da apelação e a julga prejudicada é irrecorrível por agravo de instrumento, via de regra, por não encontrar correspondência nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo que a interposição de agravo de instrumento é admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão agravada não é apelável porquanto foi proferida após o trânsito em julgado da sentença. Reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto significaria negar a prestação jurisdicional e o direito ao duplo grau de jurisdição ao agravante já que em nenhum outro momento ou por outro meio poderá fazê-lo e a questão não seria submetida à instância recursal. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. Extrai-se dos autos originários que o agravante propôs ação de busca e apreensão contra o agravado. O agravante foi intimado para emendar a petição inicial e o prazo correspondente transcorreu sem manifestação (id 211028611 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que extinguiu a ação originária sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, incs. I, IV e V, do Código de Processo Civil (id 211159696 dos autos originários). O agravante interpôs apelação. O Juízo de Primeiro Grau determinou a citação do agravado para oferecer contrarrazões ao recurso. O agravante foi intimado para fornecer endereço atualizado do agravado, sob pena de considerar a omissão como anuência tácita à desistência da apelação (id 219283321 dos autos originários). O prazo transcorreu sem manifestação (id 219829127 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada em que reconheceu a desistência tácita da apelação interposta e julgou-a prejudicada (id 219970284 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 331 do Código de Processo Civil prevê que o autor poderá apelar do indeferimento da petição inicial, hipótese em que o juiz tem a faculdade de retratar-se no prazo de cinco (5) dias. O art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil determina a citação do réu para responder à apelação caso o juiz não se retrate. A regra referida é inaplicável ao caso concreto. A ação de busca e apreensão rege-se por rito especial incompatível com a ordem de citação do réu após a prolação de sentença terminativa. Isso porque o bem deve ser apreendido para posteriormente citar a parte devedora conforme prevê o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. O caso concreto trata-se de sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O indeferimento da petição inicial ocorreu em momento incipiente do processo, antes da citação do réu para integrar a lide e aperfeiçoar a relação jurídica. A ausência de prévia angularização processual afasta qualquer prejuízo ao agravado, que não está vinculado a ato judicial pretérito. O agravado será citado após a apreensão do veículo para apresentar a sua resposta nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969 supramencionado na hipótese de reforma da sentença com a consequente determinação de prosseguimento do feito. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPOSTA AO RECURSO. DESNECESSIDADE. Na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do Código de Processo Civil), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á à citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. O Decreto-Lei n.o 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário), por si só, não é suficiente para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames. (Acórdão 1355200, 07007045020218070006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14.7.2021, publicado no PJe: 26.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. RÉU. DESNECESSIDADE. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Na ação de busca e apreensão, regida pelo decreto-lei n. 911/69 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. 4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1000325, 20161010039805APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.2.2017, publicado no DJE: 8.3.2017. Pág.: 239/253) Acrescento que o juízo de admissibilidade recursal não pode ser exercido pelo Juízo de Primeiro Grau. A admissibilidade do recurso é competência exclusiva do Tribunal nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. O óbice à remessa da apelação a este Tribunal de Justiça viola os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. O pressuposto do perigo de dano está presente porquanto inexiste outro meio processual que possibilite a remessa da apelação interposta ao Tribunal de Justiça. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ante o não aperfeiçoamento da relação processual, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento é desnecessária. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator